Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a inexistência do débito indicado, condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer cobranças do débito declarado inexistente; excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade das cobranças de mensalidades inadimplidas; (ii) inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) valor arbitrado, a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. O autor/recorrido cursou a faculdade de Direito na instituição de ensino da ré, período de 2019 a 2023 e, em 07/03/2023 o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, vinculado às seguintes dívidas: a) mensalidades inadimplidas, referentes ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 (ID 76515832); b) parcelas inadimplidas do acordo firmado em 2021 (ID 76515835); e c) mensalidades inadimplidas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2023, acrescidas das outras disciplinas cursadas nos mesmos meses (ID 76515875 – Pág. 3).
5. As provas produzidas atestam que o autor pagou as mensalidades vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 (ID 76515862), assim como as parcelas do contrato de financiamento (ID 76515815 e 76515851 a 76515860) e as mensalidades vencidas nos meses de setembro e outubro de 2023, inclusive as disciplinas adicionais (ID 76514657, 76514658, 76515810).
6. Por força da comprovação dos pagamentos, a dívida é inexistente e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito é indevida, evidenciando falha na prestação do serviço fornecido pela ré, situação que legitima a indenização por danos extrapatrimoniais, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.2.2025.
7. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2053008, 0749989-40.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 6.10.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.2.2025; TJDFT, Acórdão 2053008, 0749989-40.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 6.10.2025.